Tribunal: TJMT
Processo: 1007787-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007787-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), EVELYN REGINA JUTKOVSKI - CPF: 050.825.581-37 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO), UNIMED DE ARIQUEMES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.148.132/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MULTA DIÁRIA LIMITADA AO VALOR DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA UNIMED NACIONAL – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO, EXCLUSÃO DE MULTA – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com relação ao argumento de ilegitimidade, tem-se a questão não foi submetida ao crivo do juízo singular, bem como não se ampara em elementos evidentes para reforma da decisão agravada, de modo que a apreciação acarretaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Pertinente a multa aplicada não se mostra exorbitante, devendo ser considerada para ensejar o cumprimento da obrigação, que, se concretizada não se efetivará sua aplicação, corroborado ao fato de que a decisão limita a multa até o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021